Tribunal: TJDFT
Processo: 0708375-78.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708375-78.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA contra sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos (ID 50377877). Em que pese a apelação ter sido protocolizada em 31/07/2023 (ID 50377884), o recorrente somente pagou o preparo e comprovou nos autos no dia 01/08/2023 (IDs 50377889 e 50377890). O preparo é condição de admissibilidade e necessita ser comprovado no ato de interposição do recurso (art. 1.007 do Código de Processo Civil – CPC). A propósito, registre-se julgado sobre o tema: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSAL CIVIL. COMPROVANTE DE PREPARO. AUSÊNCIA. REGULARIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA NÃO CONHECIDO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PSIQUIATRIA EM CLÍNICA PARTICULAR. TRATAMENTO DE SAÚDE ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL. CONCESSÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CUSTEIO DA MEDIDA EM PERÍODO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO E DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA E DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Consoante disposição do art. 1.007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Irregularidade não sanada. Recurso da terceira interessada não conhecido. (...) 7. RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA E DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (Acórdão 1388610, 07097968420198070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 3/12/2021)” – grifou-se. Todavia, o recolhimento após a data de protocolo da peça não gera automaticamente a deserção; deve ser oportunizado à parte o seu recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Intime-se o apelante para, querendo, comprovar o pagamento em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator